Tribunal: TJMT
Processo: 0008241-18.2016.8.11.0002
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
SUSETTE DOMINGOS DA SILVA E OUTRA(s)
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
SUSETTE DOMINGOS DA SILVA E OUTRA(s)
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 105932/2017
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES - AUSÊNCIA DE PREPARO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO - ARTIGO 1.007 - NÃO RECOLHIMENTO - RECURSO DESERTO - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESERTO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, § 4º do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.
Aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.
É na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.
Os juros moratórios que devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.
Aplica-se, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante o decidido no Tema nº 810, pelo Supremo Tribunal Federal.
Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC.

INTERESSADO/APELANTE:
SUSETTE DOMINGOS DA SILVA E OUTRA(s)
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
SUSETTE DOMINGOS DA SILVA E OUTRA(s)
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Susette Domingos da Silva e Outros em face do Município de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito, tendo por base o percentual e valor total a ser apurado na liquidação de sentença por arbitramento, que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas, incidindo correção monetária a partir do vencimento da obrigação e juros de mora a partir da citação.
Condenou, ainda, o ente municipal, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1.000 (mil reais), com base no artigo 85, §8º do CPC.
Nas razões de recurso, o Município de Várzea Grande aduz que os requerentes não provaram os fatos constitutivos dos seus direitos, ônus que lhe incumbiam, nos termos do art. 373, I, do CPC, reforçando que os documentos juntados não dão suporte à reposição salarial perseguida.
Ressalta que os servidores estaduais e municipais fazem jus à recomposição da diferença oriunda da conversão para URV, todavia, levando-se em conta a data do efetivo pagamento e, no caso, os requerentes não fazem jus, porquanto recebiam seus vencimentos após o último dia do mês vencido, ou seja, todo dia 05 do mês.
Assevera, ainda, que não ficou demonstrado que a diferença resultante da conversão seria de 11,98%.
Alega que com a reestruturação da carreira, com a fixação de novos vencimentos, deferidos pela Lei nº 3.505/2010, impõe-se reconhecer que a vigência de um novo nível salarial extinguiu o anterior, não subsistindo mais diferenças remuneratórias.
Aduz que os requerentes não integravam os quadros de servidores públicos efetivos municipais em março de 1994, não fazendo jus à diferença salarial do percentual de 11,98%.
Ressalva, que em razão da aplicação da regra contida no artigo 168 da CF, só os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e, do Ministério Público, teriam direito à eventual diferença salarial.
Insurge-se, ainda, quanto a correção monetária para que seja aplicado o índice da caderneta de poupança – TR, bem como quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados para que sejam reduzidos.
Por sua vez, os autores em suas razões recursais, requerem a reforma da sentença somente quanto aos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre 10% a 20% do valor da condenação, na forma do artigo 85, §3º, I, do CPC.
Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes requerendo o desprovimento do recurso de apelação (fls. 209/227 e 231/238).
A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, manifestou pela inexistência de razões suficientes a reclamar a intervenção ministerial (fl. 245-TJ).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - RECURSO DESERTO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Verifica-se que o recurso de apelação interposto às fls. 168/172, versa exclusivamente sobre a majoração dos honorários advocatícios.
Dessa forma, embora os autores sejam beneficiários da justiça gratuita e não efetuaram o pagamento do preparo recursal, tal benefício não se estende ao patrono, que pretende no recurso, exclusivamente a majoração dos seus honorários advocatícios, nos termos do art. 99 §5º da Lei nº 13.105/2015
Diante de tal situação, foi determinado através do despacho de fl. 248-TJ, a intimação do patrono da parte autora para que no prazo de cinco dias proceda ao recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção.
Contudo, conforme se observa da fl.250-TJ dos autos, o recorrente não cumpriu a determinação.
Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo, fato que impede o seu conhecimento.
A jurisprudência é neste sentido:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO DIANTE DA DESERÇÃO - APELANTE QUE NÃO COMPROVA SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA E AINDA QUE INTIMADO NÃO EFETUA O PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -RECURSO DESPROVIDO.
1- De acordo com o STJ, o Recorrente deve de demonstrar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, ou, se for o caso, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, pelas instâncias de origem.
2- Diante da ausência de prova da concessão do benefício, bem como da comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o Apelante/Agravante foi intimado para comprovar ser beneficiário da gratuidade ou para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, tendo a parte optado por não cumprir a determinação judicial, o Apelo não foi conhecido por ser declarado deserto, nos termos do artigo 1007, caput, do CPC/2015.
(N.U 0043916-77.2018.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (destaquei)

Dessa forma, com fundamento no artigo 932, CPC/2015 c/c artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno da Corte, não conheço do Apelo dos autores, ante a deserção.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Susette Domingos da Silva e Outros em face do Município de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito, tendo por base o percentual e valor total a ser apurado na liquidação de sentença por arbitramento, que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas, incidindo correção monetária a partir do vencimento da obrigação e juros de mora a partir da citação.
Analisando as razões recursais do Município de Várzea Grande, quanto à prescrição quinquenal, analisando detidamente os autos, verifico que a sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (Apelação / Remessa Necessária 39393/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 10/07/2015).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
[...] 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016)” (destaquei)

A prescrição atinge, portanto, as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, que foi proposta em 25/04/2016. Assim, as parcelas anteriores 25/04/2011, encontram-se prescritas, porque foram atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 STJ.
Ressalto, no caso, ainda, a desnecessidade da prova pericial, para aferir se os autores fazem jus aos valores pleiteados, porque, conforme será demonstrado, a matéria já é pacificada, e, quanto à comprovação da condição individual do autor, para efeito de apuração do montante devido (e se devido), será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença
Pois bem, os autores são servidores públicos municipais e ingressram com a presente ação postulando a correta conversão de seus vencimentos em URV, na forma do artigo 22 da Lei nº 8.880/94, com a incidência nos respectivos reflexos.
Em relação à conversão de padrões monetários, a competência para legislar é privativa da União, como prevê o artigo 22, VI, da Constituição Federal:
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;”

Como cediço, a Lei Federal nº 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, que alcança todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais.
Em se tratando de norma de aplicação compulsória, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 8.880/94 para a conversão dos vencimentos e proventos de seus servidores em URV.
Consoante estabelece o artigo 22 da mencionada lei:
“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.
§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.
§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.
§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.
§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.
§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.
§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:
a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;
b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.”

Assim, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.
A jurisprudência é firme em reconhecer que, ao deixar de apurar a defasagem remuneratória, o Poder Executivo causou perdas aos membros e servidores do Judiciário, Ministério Público e, inclusive, do próprio Poder Executivo, acabando por violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a conversão dos vencimentos, deixando de levar em conta a disposição contida no Art. 168 da Constituição Federal, que prevê o pagamento até o dia 20 de cada mês.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“[...] V - Outrossim, que no mesmo julgado ficou decidido que os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. [...] (REsp 1526712/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)” (destaquei)

Não obstante o reconhecido direito à percepção da diferença remuneratória, fato é que a sentença condenou o apelante a incorporar o percentual de 11,98%, bem como aos valores pretéritos decorrentes desta incorporação, que deve incidir sobre todas as verbas recebidas no período (13º, férias), a ser acrescida de juros de mora e correção monetária.
Não é, entretanto, o que se conclui dos julgados e correta aplicação da situação jurídica à espécie. Pondero que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo os que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o percentual de 11,98% não é fixo e engessado. Por isto, é na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.
É essa a orientação do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
“[...] 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
[...]
9) Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/02/2014).

O Código de Processo Civil (1973) assim estabelece, in verbis:
“Art. 475-C. Far-se-á a liquidação por arbitramento quando:
I – determinado pela sentença ou convencionado pelas partes; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)
II – o exigir a natureza do objeto da liquidação. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)”
O Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento consolidado acerca da questão:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...] 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016)” (destaquei)

“[...]Então, tal como o acórdão a quo asseverou, somente em liquidação de sentença poderá ser constatado eventual crédito a ser pago. Porém, há de se determinar que eventuais diferenças a serem pagas são devidas apenas se o pagamento da remuneração da parte recorrida ter ocorrido no final do mês de referência. [...] (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1542371/RUJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 28/09/2015)

Com relação à alegação de que a reestruturação da carreira implementou a referida diferença salarial, não mais fazendo jus o servidor ao direito de qualquer defasagem, não há como se acolher tal pretensão, haja vista que não há como se aferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demandará de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, conforme alhures ressaltado; mormente porque o apelante não comprovou a data do efetivo pagamento ao apelado, para se aferir se houve a quitação ou não das diferenças postuladas.
Logo, se após realizada a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o apelante tenha efetuado, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente.
Por derradeiro, é também firme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. (AgRg no REsp 1141550/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 01/03/2013)
Com relação à atualização monetária, a verba salarial deve ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, em sede de liquidação de sentença, nos termos em que foram fixados em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, bem como em Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
[...]
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
[...]
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (destaquei)

Por essa razão, diante da análise do Tema 905 pelo STJ, imperiosa a alteração do julgado proferido por este Colegiado, adequando-o ao atual entendimento dos Tribunais Superiores - especialmente da análise de aclaratórios pelo STF no RE 870.947/SE, consoante moderna jurisprudência:
“(...) REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.A limitação temporal da incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.” (Apelação / Remessa Necessária 8558/2018, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 24/07/2018).

Com essas considerações, há de se adequar o julgado de acordo com o Recurso Especial nº 1.495.146/MG, submetido à sistemática de recurso repetitivo, aplicando-se com relação à correção monetária o índice IPCA-E, desde quando as parcelas deveriam ser pagas, e com relação aos juros de mora, desde a citação válida, até junho/2009: 0,5% ao mês e a partir de julho/2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança.
No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais, a sentença merece reparos.
Isso porque, no que concerne à condenação honorária, deve ser observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC. Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3º, do mesmo dispositivo legal mencionado.
Isso posto, nego provimento ao recurso do Município de Várzea Grande; não conheço do recurso de apelação dos autores, por ser deserto e, em sede de reexame, retifico parcialmente a sentença para: a) determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1.495.146/MG - Tema 905 do STJ e 810 do STF; b) fixar os honorários advocatícios quando da liquidação da sentença; mantendo-a nos demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE; NÃO CONHECEU DE SUSETTE DOMINGOS DA SILVA E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR